Tribunal: TJSP
Processo: 1009877-46.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
1. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DERIVADOS DE DESPESAS CONDOMINIAIS. EMPRESA DE COBRANÇA QUE ALEGA SUB-ROGAÇÃO. CONTRATO DE COBRANÇA RESCINDIDO. COBRANÇA DE VALORES DIRIGIDA AO CONDOMÍNIO. PERDA DA LEGITIMIDADE PARA COBRAR DOS CONDÔMINOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA BEM DECRETADA.
2. Inconformismo da exequente não acolhido.
3. Recurso desprovido. Sentença

Ementa:
1. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CRÉDITOS DERIVADOS DE DESPESAS CONDOMINIAIS. EMPRESA DE COBRANÇA QUE ALEGA SUB-ROGAÇÃO. CONTRATO DE COBRANÇA RESCINDIDO. COBRANÇA DE VALORES DIRIGIDA AO CONDOMÍNIO. PERDA DA LEGITIMIDADE PARA COBRAR DOS CONDÔMINOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA BEM DECRETADA.
2. Inconformismo da exequente não acolhido.
3. Recurso desprovido. Sentença mantida.